Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010313-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCO AURELIO CARVALHO CORTES, JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES, S. F. C., D. F. C., B. F. C.
AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Vistos etc.
Verifica-se que a insurgência é contra o indeferimento da gratuidade judiciária, ocorre que os agravantes ao juntarem documentação para subsidiar o pedido colacionaram apenas extrato da declaração de imposto de renda.
Diante disso, por se tratar de documento importante para a aferição da hipossuficiência, oportunizo a juntada da declaração integral do IRPF, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se o agravante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora